Tribunal: CARF
Processo: 10880.659930/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.659930/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.390 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 é de R$ 19.099,95,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no valor de R$
47.645,21.
Da Análise do PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.659930/2011-21
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659930/2011-21

De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 13, a compensação não
foi homologada em razão do direito creditório pleiteado não ter sido reconhecido.
Análise eletrônica não confirmou nos sistemas da RFB os dados de algumas
retenções de CSLL, de pagamentos de estimativas e de algumas estimativas compensadas:

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da
compensação declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que:
Apurou crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 no valor de
R$ 47.645,21, utilizado em compensações de setembro de 2004 à janeiro de 2006.
Alega inicialmente, em preliminar, a nulidade do despacho decisório em função
da ausência de fundamentação para a não confirmação da compensação de estimativa de
novembro de 2004, visto que consta no relatório complementar apenas a informação
“compensação não confirmada”.
No mérito, afirma que o saldo negativo de CSLL estaria homologado:
“21. No caso em espécie, os valores de CSLL devidos no ano-calendário de
2004 foram declarados pela Recorrente na DIPJ/2005 5 e na DCTF, transmitidas em
29/06/2005 e 22/08/2005, respectivamente, sem que tenha havido qualquer
lançamento tributário pelo Fisco Federal para a exigência de tais valores”
22. Diante desse cenário, a Receita Federal não poderia jamais ter indeferido a
compensação realizada pela Requerente por meio do PER/DCOMP n
°33729.69264.260407.1.7.03-0409 sob o aparente argumento de suposta insuficiência
do saldo negativo de CSL devidamente informado na DIPJ 2005 , já que, nos termos
do disposto nos artigos 150, § 4 0 , do CTN, operou-se a decadência para a análise do
referido saldo negativo”.
[...]
“29. Assim, conclui-se invariavelmente que os valores declarados na DIPJ 2005
, inclusive os valores relativos ao crédito de ressarcimento de IPI do 1 0Trimestre de
2004 , estavam homologados tacitamente pelo Fisco , nos termos do art . 150, 5 4°, do
CTN, e , portanto , não poderiam ser tomados como fundamentos aptos para
indeferimento das compensações objeto deste processo”.

Os recolhimentos não confirmados totalmente estão descritos na tabela de e-fls.
17:
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659930/2011-21

Sobre a estimativa de agosto (e-fls. 17) afirma que de fato recolheu R$
117.263,25, ainda que devidos no mês apenas R$ 89.311,8. A diferença de R$ 27.951,40 foi
utilizada na compensação de estimativa do mês seguinte.
Afirma ainda que o DARF de R$ 25.829,07 foi indevidamente recolhido como
referente ao Mês de dezembro de 2004, por este motivo este valor foi computado na apuração da
CSLL.
A única estimativa compensada não validada está descrita também em tabela de e-
fls. 17:

Quanto a este ponto, esclarece a recorrente:
“72. No entanto, a compensação realizada por meio do PER/DCOMP n°
29557.22982.230205.1.3.01-6413, no importe de R$ 10.866,67 (dez mil, oitocentos e
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), não foi confirmada pela Receita
Federal sem qualquer justificativa devidamente fundamentada.
73. Fiscalização, como arguido valor de R$ ressarcimento PER/DCOMP n°
(doc. 07). Não obstante a ausência de fundamentação da D. o que é causa de
nulidade do r. despacho decisório, nesta peça impugnatória, a Requerente informa que
o 10.866,67 foi efetivamente compensado com crédito de IPI do 1 0 Trimestre de
2004, conforme corrobora o 29557.22982.230205.1.3.01-6413 ora acostado aos
autos”. Grifei.

DAS RETENÇÕES
Quanto à retenções não confirmadas, a recorrente pouco esclarece, afirmando
apenas (e-fls. 35) que:
“77. Ressalte-se que todas as retenções ocorridas compõem, de fato, o crédito
de saldo negativo de CSLL existente em favor da Requerente, como corrobora a
documentação ora acostada aos autos (DIPJ, DCTFs, PER/DCOMPs, etc). Desta
forma, forçoso concluir pela - reforma do r. despacho rescisório, uma vez que o
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659930/2011-21

crédito utilizado pela Requerente é legítimo e passível de ser utilizado em períodos
posteriores”. Grifei.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão 15-45.420 – em 08 de
novembro de 2018 , no qual considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
manteve o Despacho Decisório, que não homologou a compensação declarada na DCOMP.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/03/2019 (e-fls.
1520), apresentou recurso voluntário em 17/04/2019 (e-fls. 1521).
Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ, pelo qual
repete os mesmos argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A alegação de nulidade está centrada numa informação constante do relatório
complementar do despacho decisório. Trata-se da não confirmação da compensação de
estimativa de Novembro de 2004 no valor R$ 10.866,67, justificada pelo relatório complementar
com a frase “compensação não confirmada”. Alega a recorrente que tal justificativa seria
insuficiente para realizar a sua defesa.
O acórdão recorrido abordou o tema, explicando que a referida compensação,
realizada pela DCOMP 29557.22982.230205.1.3.01-6413, está sendo discutida no PAF
10880.934891/2009-31.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659930/2011-21

Analisando os autos do PAF 10880.934891/2009-31, vemos que de fato a
DCOMP 29557.22982.230205.1.3.01-6413 compensou débito de estimativa de CSLL
Novembro de 2004 no valor de R$ 10.866,67.
A RFB não homologou a compensação, levando a recorrente a protocolar
manifestação de inconformidade em 18/06/2009 (e-fls. 45 do PAF 10880.934891/2009-31). A
peça de defesa foi lavrada e assinada não só pelo mesmo Escritório de Advocacia, mas também
pelas mesmas advogadas que assinam o Recurso Voluntário dos presentes autos (e-fls. 56 do
PAF 10880.934891/2009-31), o que demonstra de modo inequívoco que a recorrente e seus
procuradores tem pleno conhecimento do motivo da não confirmação da compensação.
Portanto, não demonstrado qualquer prejuízo à defesa, nego qualquer nulidade.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso deve ser parcialmente deferido.
A análise predominantemente eletrônica das declarações Eletrônicas de
Compensação restringe-se a batimentos entre os dados declarados nas DCOMPs e os dados
constantes nos sistemas da RFB.
A recorrente admite no seu Recurso Voluntário (que é em sua maioria uma
simples cópia da manifestação de inconformidade) que preencheu equivocadamente alguns
dados na DCOMP. E é com base nestas informações alegadamente equivocadas na DCOMP que
a RFB realizou a conferência com os dados do sistema DIRF, DIPJ e de pagamentos.
Sobre as retenções não confirmadas, a recorrente não apresenta contestação nos
dois recursos de modo minimamente suficiente para que esta Turma possa fazer qualquer
análise tendente à reformar a Decisão de primeiro grau.
Ao contrário dos tópicos sobre pagamento via DARF e estimativas compensadas,
em que há uma evidente esforço de defesa, sobre as retenções, a recorrente afirma que “estão
devidamente comprovadas por meio da documentação acostada em sua Manifestação de
Inconformidade (DIPJ, DCTFs, PER/DCOMPs, etc)”. E nada mais se manifesta sobre este
ponto.
A RFB comparou informações de retenções declaradas em DCOMP com os
dados das DIRF transmitidas pelas fontes pagadoras:
DCOMP
DESPACHO

Retenções confirmadas
totalmente

R$ 23.221,06 R$ 23.221,06
retenções confirmadas
parcialmente
R$ 29.404,75
R$ 859,49
TOTAL
R$ 52.625,81 R$ 24.080,55
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659930/2011-21

A recorrente nada esclarece sobre a parcela não confirmada de retenções de
CSLL. sequer há qualquer detalhamento dos valores não confirmados ou documentos que
pudessem comprovar a sua realização pelas fontes pagadoras, em evidente contraste ao esforço
argumentativo empreendido nos outros tópicos.
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido neste ponto.
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
A recorrente extinguiu débitos de estimativa num total de R$ 41.543,85 por meio
de compensação via DCOMP. O relatório de e-fls. 17demonstra que não foi confirmada apenas a
parcela de R$ 10.866,67 relativa à DCOMP 29557.22982.230205.1.3.01-6413:

DCOMP
Período de apuração da
estimativa
Compensada
DCOMP
DESPACHO
Compensação 10681.62265.301104.1.3.01-7309
Outubro
R$ 18.355,46
R$ 18.355,46
Compensação 37105.87415.231204.1.3.04-5552
Novembro
R$ 12.321,72
R$ 12.321,72
Compensação 29557.22982.230205.1.3.01-6413
Novembro
R$ 10.866,67
R$ 0,00
R$ 41.543,85
R$ 30.677,18

E quanto a este ponto, entendo que assiste razão à recorrente. O entendimento
expresso no Acórdão recorrido não encontra mais respaldo neste CARF após a edição da súmula
177 (vinculante), que afirma que “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”
Logo, o valor de R$ 10.866,67 deve integrar a apuração da CSLL.
DOS RECOLHIMENTOS VIA DARF
Outro ponto de discordância está cômputo dos recolhimentos via DARF.
Tratam-se de dois recolhimentos que não foram validados totalmente pois não
teriam sido vinculados pela própria recorrente em DCTF, conforme demonstrado graficamente
no relatório de e-fls. 17 :
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659930/2011-21

Recolhimento de R$ 117.263,25
Este valor foi recolhido para o mês de agosto de 2004. Como a própria recorrente
admite, o débito deste mês soma apenas R$ 89.311,85. A diferença de R$ 27.951,40 foi utilizada
na DCOMP 41319.40241.010805.1.3.04-41001.
A recorrente junta a mesma tela do sistema PER/DCOMP (e-fls. 1539), integrante
do
voto
do
relator
,
acrescentando
setas
indicativas
de
que
a
DCOMP
41319.40241.010805.1.3.04-4100 teria compensado o débito de setembro de 2004.
Vejamos.

As setas indicam que:
1. A DCOMP 41319.40241.010805.1.3.04-4100 foi transmitida em
01/08/2005 (1a seta);

1 a recorrete informa equivocadamente no RV que teria sido compensado na DCOMP 04874.61904.160307.1.6.03-
6351 (E-FLS. 1534).
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659930/2011-21

2. Que os débitos foram homologados (2a seta);
3. Que o crédito de pagamento indevido se refere a um DARF recolhido
em 30/09/2004 (3a seta), como se pode verificar pela simples leitura dos
campos “código de receita” e “data de arrecadação”
No entanto, ainda que inicialmente equivocado o argumento da recorrente, posto
que fez uma leitura igualmente equivocada das informações das telas do sistema SIEF, vejo que
a DCTF de setembro de 2004 consta juntada na e-fls. 449 e demonstra claramente que a
DCOMP 41319.40241.010805.1.3.04-4100 está vinculada ao débito de setembro de 2004.
Portanto, considero justificado o erro de preenchimento da DCOMP e valido a
parcela de R$ 27.951,40.
DO RECOLHIMENTO DE R$ 25.829,07
Por último, analisaremos a possibilidade de computar o recolhimento de
estimativa de dezembro de 12/2004 realizado em 31/01/2005.
Inicialmente, vejo que o relator do Acórdão recorrido concluiu seu voto neste
tópico em nítida contradição com seus próprios fundamentos. Na e-fls. 1515, afirma que a
composição do saldo negativo deve considerar “as parcelas dos pagamentos não utilizadas para
quitação das estimativas e disponíveis nos sistemas da RFB” em vista do disposto na instrução
normativa Instrução Normativa SRF no 600/2005.
Esta IN 600/2005 abordava também os casos de pagamento indevido ou a maior
de estimativa, afirmando que somente poderia ser aproveitado na apuração do exercício, não
sendo possível a repetição do indébito por meio de PER/DCOMP. Ocorre que a recorrente
procedeu exatamente como o disposto na IN 600/2005, computando o recolhimento pago
indevidamente na apuração da CSLL.
A tela do SIEF de e-fls. 1516 demonstra que o recolhimento de R$ 25.829,07 não
estava alocado a qualquer débito. Logo, este recolhimento deve compor a apuração do tributo,
conforme abaixo:
DCOMP
DESPACHO
CARF
CSLL devida
R$ 345.995,30
R$ 345.995,30
R$ 345.995,30
Retenções confirmadas totalmente
R$ 23.221,06
R$ 23.221,06
R$ 23.221,06
retenções confirmadas parcialmente
R$ 29.404,75
R$ 859,49
R$ 859,49
R$ 52.625,81
R$ 24.080,55
R$ 24.080,55
DARF confirmados totalmente
R$ 156.378,53
R$ 156.378,53
R$ 156.378,53
DARF confirmados parcialmente
R$ 143.092,32
R$ 89.311,85
R$ 143.092,32
R$ 299.470,85
R$ 245.690,38
R$ 299.470,85
Estimativas compensadas
R$ 12.321,72
R$ 12.321,72
R$ 12.321,72
Estimativas compensadas
R$ 18.355,46
R$ 18.355,46
R$ 18.355,46
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.390 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.659930/2011-21

Estimativas compensadas
R$ 10.866,67
R$ 0,00
R$ 10.866,67
R$ 41.543,85
R$ 30.677,18
R$ 41.543,85
CSLL a pagar
-R$ 47.645,21
R$ 45.547,19
-R$ 19.099,95
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 é de R$ 19.099,95, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1625
DF CARF MF
Original